Tribunal: TJES
Processo: 5021300-60.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021300-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONICLEY FLORIANO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5021300-60.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RONICLEY FLORIANO DE SOUZA

Advogados do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de RONICLEY FLORIANO DE SOUZA, com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve condenação pelos crimes previstos no inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A do art. 157 (duas vezes), e art. 307, todos do Código Penal. O requerente alega condenação contrária à evidência dos autos por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e inobservância do rito do art. 226 do mesmo diploma, pleiteando a absolvição ou o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser conhecida quando as teses apresentadas pelo requerente — fragilidade probatória e nulidade no reconhecimento — configuram mera reiteração de argumentos já apreciados em sede de apelação, sem a apresentação de fatos novos ou provas inéditas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA.

A Revisão Criminal possui natureza de via estreita e excepcional, destinada à correção de erros judiciários manifestos ou surgimento de provas novas, não se prestando para o reexame de acervo fático-probatório já estabilizado.

O acórdão fustigado enfrentou detidamente as questões relativas à autoria e validade dos reconhecimentos, fundamentando a condenação nos relatos policiais e no flagrante do requerente em veículo utilizado nos crimes com arma de fogo.

A inexistência de prova inédita ou fato superveniente impede o conhecimento da ação revisional, sob pena de transformá-la em "segunda apelação" ou "terceira instância" de julgamento.

O mero inconformismo com a valoração probatória realizada nas instâncias ordinárias, sem a demonstração de contrariedade direta ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, inviabiliza o pleito revisional.

A gratuidade da justiça deve ser mantida ante a comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o conhecimento de revisão criminal que se limita a reiterar teses exaustivamente analisadas e refutadas em sede de apelação criminal.

A inexistência de fatos novos ou provas inéditas impede a desconstituição da coisa julgada por meio da via revisional.

O pleito revisional não serve como sucedâneo recursal para garantir nova oportunidade de absolvição mediante repetição de argumentos já decididos.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 621, art. 155 e art. 226, todos do Código de Processo Penal; inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A do art. 157, e art. 307, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003449-62.2022.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5021300-60.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RONICLEY FLORIANO DE SOUZA

Advogados do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
RONICLEY FLORIANO DE SOUZA
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça. O referido julgado deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa apenas para redimensionar a sanção imposta, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (duas vezes), e artigo 307, todos do Código Penal, à pena final de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 03 (três) meses de detenção.

Em sua Petição Inicial (Id. 17422343), o Requerente sustenta, em síntese, que a condenação foi contrária à evidência dos autos, configurando patente violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Argumenta que o decreto condenatório lastreou-se exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) colhidos na fase inquisitorial e em supostos reconhecimentos realizados pelas vítimas que não foram formalizados nos termos do artigo 226 do CPP. Aduz a fragilidade probatória quanto à autoria, alegando que as vítimas declararam em sede policial não possuir condições de reconhecer o autor dos roubos. Requer a absolvição ou o redimensionamento da pena, além da concessão da justiça gratuita.

A D. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, por meio do Parecer lançado no Id. 17854388, manifesta-se preliminarmente pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal, face à reiteração de teses já analisadas em sede de apelação e à ausência de fatos novos, configurando inadequação da via eleita. No mérito, caso conhecida, opina pela improcedência do pedido.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, a D. Procuradoria de Justiça aduz que a presente ação não deve ser conhecida, uma vez que a defesa se limita a reiterar argumentos exaustivamente apreciados e superados por este E. Tribunal por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 0003449-62.2022.8.08.0012.

O revisionando sustenta que a condenação baseou-se em provas ilícitas e testemunhos de "ouvir dizer", violando o art. 155 do CPP e o rito de reconhecimento do art. 226 do CPP.

Entretanto, verifica-se que tais questões foram detidamente enfrentadas no Acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal, o qual consignou que a autoria restou seguramente demonstrada pelos relatos policiais firmes e uníssonos, congruentes com os demais elementos colhidos na instrução.

Naquela oportunidade, o Colegiado validou a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, ressaltando que o apelante foi flagrado no interior do veículo utilizado nos crimes, portando arma de fogo compatível com a narrada pelas vítimas.

Verifica-se, pois, que o requerente não aponta a existência de qualquer
prova nova
ou fato inédito capaz de alterar o panorama probatório. A via da Revisão Criminal é estreita e excepcional, exigindo prova inédita para autorizar o reexame do acervo fático-probatório já estabilizado pela coisa julgada.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma
"terceira instância" ou "segunda apelação"
para garantir ao acusado mais uma oportunidade de absolvição mediante a repetição de teses já refutadas. O pleito revisional, tal como formulado, configura mero inconformismo com a valoração das provas realizada nas instâncias ordinárias.

Arrimado nas considerações ora tecidas e em harmonia com o Parecer Ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR para NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL
.

Comprovada a hipossuficiência econômica, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça já concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.